Tribunal: TJES
Processo: 5008350-85.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008350-85.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHEILA CARLA COSTA DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE REGISTRO REGULAR NO CREF. EXIGÊNCIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidata aprovada em concurso público para o cargo de MAPB – Educação Física no Município de Cariacica (Edital n.º 004/2021). A candidata foi reclassificada pela Administração ao ser convocada para apresentação de documentos, por não comprovar situação regular junto ao Conselho Regional de Educação Física (CREF). A Apelante sustenta que a reclassificação é desarrazoada, pois possui registro no CREF, embora em situação irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de comprovação de regularidade no CREF para o cargo de MAPB – Educação Física é legítima; (ii) estabelecer se a reclassificação da candidata, em razão da ausência de regularidade no CREF, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência editalícia de comprovação de regularidade no CREF é razoável e proporcional, pois garante o cumprimento das obrigações dos candidatos com seu respectivo órgão de classe, em conformidade com o princípio da isonomia.

A Apelante confessa que, embora possua registro no CREF, sua situação não está regular, não apresentando fundamentos suficientes para afastar a exigência da Administração.

Admitir que a Apelante possa ser isenta de comprovar a regularidade junto ao CREF violaria o princípio da isonomia, já que os demais candidatos ao cargo não estariam dispensados da mesma obrigação.

Não há nos autos elementos que infirmem a decisão proferida na Sentença, sendo a reclassificação da candidata compatível com as regras do edital do concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de comprovação de regularidade junto ao Conselho Regional de Educação Física (CREF) é razoável e proporcional, conforme as regras do edital do concurso.

A ausência de regularidade no órgão de classe justifica a reclassificação do candidato no concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput (princípios da legalidade e isonomia).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008350-85.2022.8.08.0012

APELANTE: SHEILA CARLA COSTA DE SOUZA

APELADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Sheila Carla Costa de Souza concorreu e restou aprovada em 78º (septuagésimo oitavo) lugar para o cargo MAPB – Educação Física, o qual fora oferecido no concurso público deflagrado pelo Município de Cariacica no Edital n.º 004/2021.

Ajuizou a demanda ora em análise porque, quando convocada para apresentar a documentação necessária para sua posse, foi reclassificada pela Administração com a justificativa de falta de comprovante do CREF (Conselho Regional de Educação Física) - tal justificativa seria ilegítima.

Nada obstante os argumentos suscitados pela Autora da demanda, na Sentença inserida no id 10125936, o Magistrado
a quo
, ao considerar as regras previstas no edital de abertura do certame e a inexistência, de fato, de comprovação de regularidade no CREF, julgou improcedente o pedido inserto na petição inicial

Inconformada, a Autora, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 10125938), no qual sustenta que a Sentença deve ser reformada porque, em resumo, o motivo que ensejou sua reclassificação no concurso é desarrazoado, até porque possui registro no CREF.

A despeito das alegações contidas nas razões recursais,
data maxima venia
, a hipótese é de não provimento do recurso, haja vista que a própria Apelante não contesta especificamente o motivo que deu ensejo à sua reclassificação no concurso, isto é, confessa que, embora possua registro no CREF, não está em situação regular.

Admitir que a ausência de regularidade no CREF é desarrazoada, como pretende a Apelante,
concessa venia
, seria o mesmo que autorizar a violação ao princípio da isonomia, de modo que apenas a Apelante, dentre todos os candidatos ao cargo de MAPB - Educação Física, estaria isenta de demonstrar sua regularidade junto ao Órgão de Classe.

Aliás, e não há de se cogitar de desarrazoada a exigência editalícia, uma vez que, ao contrário, é razoável e proporcional exigir dos candidatos que estejam em dia e regularidades com suas obrigações com os respectivos Órgãos de Classe.

Destarte, porque não há, nas razões recursais, fundamentos suficientes a infirmar os termos da Sentença recorrida, minha conclusão é pelo desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) do valor da causa, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos à Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.